Tribunal: TJDFT
Processo: 0016392-03.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016392-03.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA AGRAVADOS: MARIA JERMANA DE MIRANDA SILVA, VALDEMAR GOMES DA SILVA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DESPACHO ERBE INCORPORADORA 077 LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, bem como ressalta que o apelo está devidamente fundamentado. Aduz que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido da agravante para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, inscrito na OAB/DF sob o no 44.215-A. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020